Tribunal: TJDFT
Processo: 0714744-87.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESOBEDIÊNCIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A HIGIDEZ PSÍQUICA DO ACUSADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA RESPEITADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática dos crimes de condução de veículo automotor sem habilitação, de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de desobediência (Estatuto do Desarmamento, art. 16; CTB, art. 309; CP, art. 330). A Defesa suscita preliminar de nulidade, por ausência de fundamentação da decisão de recebimento da denúncia e ante a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental. No mérito, postula a absolvição por falta de provas quanto aos delitos dos arts. 309 do CTB e 330 do CP ou, secundariamente, a alteração do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se: (i) verificar a regularidade do trâmite processual, especialmente em relação à decisão de recebimento da denúncia e à negativa de instauração do incidente de insanidade mental; (ii) estabelecer se há insuficiência de provas para absolvição do acusado no tocante aos crimes dos arts. 309 do CTB e 330 do CP; (iii) verificar o acerto ou não do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de admissibilidade da denúncia opera-se em sede de cognição sumária, exigindo-se apenas a verificação da regularidade formal e a existência de indícios mínimos de materialidade e autoria. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. A instauração do incidente de insanidade mental (CPP, art. 149) depende de dúvida razoável sobre a integridade psíquica do acusado. Ausentes indícios de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, é legítimo o indeferimento desse pedido.
5. O delito do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro configura crime de perigo concreto, exigindo demonstração de exposição de terceiros a risco real de dano. A materialidade e a autoria desse fato encontra-se devidamente comprovada por meio do registro de Ocorrência Policial, de Ofício do DETRAN/DF e da prova oral produzida, evidenciando a condução do veículo sem habilitação e sem a observância das condições do tráfego, com manobras imprudentes.
6. Conforme Tema Repetitivo n. 1060, “a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”.
7. O réu admitiu portar arma de fogo de uso restrito, sem autorização legal, sendo a conduta corroborada pelos depoimentos policiais, pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Pericial – Exame de Arma de Fogo, caracterizando o crime do art. 16 do Estatuto do Desarmamento.
8. À luz do conjunto probatório, comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos dos arts. 16 do Estatuto do Desarmamento, 309 do CTB e 330 do CP, não há falar em absolvição (CPP, art. 386, VII).
9. A dosimetria da pena segue critério discricionário do juiz, respeitados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
10. Mesmo que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos de reclusão, adequada a fixação do regime prisional fechado quando, além da reincidência, o acusado ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que afasta a incidência da Súmula n. 269/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O delito do art. 309 do CTB é de perigo concreto, em que o bem jurídico tutelado pelo tipo penal é a segurança coletiva no trânsito.
2. A desobediência à ordem de parada emitida por agentes públicos, em contexto de policiamento ostensivo, configura crime de desobediência (Tema 1060).
3. O regime inicial fechado é cabível quando há reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, independentemente do “quantum” da pena, conforme precedentes e a Súmula n. 269/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, 65, 68, 69 e 330; CPP, arts. 41, 149, 156, 386, 395 e 396; CRFB/88, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; Lei n. 10.826/03, art. 16; Lei n. 9.506/97, art. 309.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 269/STJ; Tema Repetitivo n. 1060.